Tribunal: TJSP
Processo: 3000095-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo postulado pela Fazenda do Estado – Julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 3000095-81.2020.8.26.0000 – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso Prejudicado.